Tribunal: TJSP
Processo: 2051095-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Civil e processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu medida de urgência em agravo de instrumento.
Agravo de instrumento cuja inclusão na pauta de julgamentos já foi determinada, razão pela qual este agravo interno está despido de objeto.
RECURSO PREJUDICADO.